Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POSSÍVEL APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINADO AO DEVEDOR. ENUNCIADO N.o 410, DA SÚMULA DO STJ.

1. Nos termos do entendimento consolidado do STJ, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1360577/MG).
2. Assim, e já que, consoante o Enunciado no 410, da Súmula do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", há de se reformar a decisão que, considerando suficiente apenas a intimação feita via sistema (PJe) – e ante o não cumprimento da obrigação –, impôs multa ao obrigado.
3. Agravo de instrumento provido.